Tribunal: STF
Processo: HC 257247
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR RECONHECIDA EM PROCESSO CONEXO. DOSIMETRIA. PREJUDICIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. BUSCA PESSOAL. FUGA. FUNDADA SUSPEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A Sexta Turma desta Corte entende que a permissão para a revista pessoal decorre de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência (RHC n. 158.580 /BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe 25/4/2022). 2. No caso em aposto, diante da fuga do paciente ao avistar os policiais, não há falar em ilegalidade ou abuso no procedimento, sendo a apreensão dos entorpecentes consequência legítima da atuação policial. 3. Prejudicados os pleitos referentes à dosimetria da pena, uma vez que, em processo conexo, foi determinado ao Juízo de origem que desentranhe as provas declaradas ilícitas dos autos e promova novo julgamento da ação penal; sendo assim, caso se mantenha a condenação, nova dosimetria da pena será realizada. 4. Agravo regimental improvido.” (eDOC.05, p. 91)



    Preliminarmente, requer o reconhecimento da nulidade da busca pessoal, sob o argumento de que “a falta de registro da denúncia e as contradições dos policiais militares em relação ao informante geram a ausência de fundada suspeita para a abordagem policial, configurando violação pessoal e justificando o relaxamento da prisão do acusado”. Subsidiariamente, pugna pelo reconhecimento de nulidade por cerceamento de defesa, ante “indeferimento do pedido de produção de provas referente às informações sobre o proprietário de uma linha telefônica, com indícios de flagrante preparado, o que compromete o direito à ampla defesa e prejudica a busca pela verdade real no processo”.



    Caso não reconhecidas as nulidades, requer a aplicação do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Subsidiariamente, pleiteia a fixação da pena-base no mínimo legal e do regime inicial semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus: 



    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente